Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706720-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora DANIELA SOUZA DOS SANTOS em face da decisão ID 83637567, proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer – processo no 0700608-96.2021.8.07.0018 – ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a ordem de demolição no D060346 – OEU, bem como qualquer pretensão equivalente, com base no descumprimento de normas legais, até que se tenha decisão reconhecendo ou não a nulidade ou a legalidade do ato administrativo. Narra a autora/agravante que é produtora rural, possuindo criação de suínos na sua chácara com mais de 200 porcos dentro das baias, não tendo como retirá-los e alojá-los em outro local, caso persista a ordem de demolição do chiqueiro. Expõe que onde se localiza a pocilga dos porcos, objeto da demolição, é um local salubre, construído dentro dos limites de sua área rural, feito de cimento, tijolo, madeira e telhado, inclusive com piso concretado, lavado todos os dias, evitando odor na vizinhança, sendo que o vizinho mais próximo da chácara fica a 500 metros, tendo sido construído por profissionais técnicos da área da medicina veterinária e com funcionamento de modo a proporcionar o bem-estar dos animais. Esclarece que a área rural em que localizado seu imóvel é passível de regularização, por se inserir em zona rural particular produtiva a pecuária e agricultura, sendo indevida a ordem demolitória. Aduz que, embora tenha edificado benfeitorias na gleba rural no ano de 2018/2019 sem as devidas autorizações administrativas, tal como a falta de licença, estando suscetível às sanções administrativas, a questão merece uma análise mais acurada, em razão da falta de clareza da decisão que não descreveu os fatos, não apontou qual benfeitoria irregular foi erigida pela autora, bem como o endereço da obra, assim como o auto intimatório não estipulou prazo para que a agravante executasse a demolição da obra e qual seria a obra a ser demolida. Alega que, ainda que a decisão agravada afirme que a falta de licenciamento da construção erigida no local, tida como irregular, autoriza o Poder Público a promover sua demolição, a Administração Pública deve observar o princípio da proporcionalidade entre a medida adotada e a finalidade legal a ser atingida. Destaca que apesar da ação da AGEFIS estar amparada em lei, o caso em apreço é peculiar, pois o Auto de Intimação Demolitória questionado, bem como na decisão em anexo, não foram específicas ao discriminar quais benfeitorias erigidas pela agravante estariam em desacordo com a legislação em regência, bem como não comprovou que as benfeitorias estariam edificadas em área irregular não passível de regularização. Ressalta que, por mais que os atos administrativos possuam presunção de legalidade, esta não é plena e nem absoluta, devendo ser respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade. Sustenta que no caso da intimação demolitória, é claro que a descrição do fato requer a descrição do estado da obra e do local onde ela foi construída, sendo imprescindível o preenchimento correto para possibilitar ao autuado uma defesa adequada, o que não ocorreu. Defende que a autoridade administrativa, ao prolatara sua decisão, não descreveu os fatos, qual seria a obra irregular a ser demolida, tendo descumprido exigência legal e regulamentar, além de não estipular prazo para que a proprietária executasse espontaneamente a demolição da benfeitoria irregular e qual endereço seria feita a demolição, constando o auto endereço diverso do local da suposta obra irregular. Entende ser viável a suspensão da medida demolitória em razão da situação fática acerca da atividade comercial de criação e comercialização de suínos. Discorre acerca dos pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal, destacando que o fumus boni iuris se faz presente na medida em que todos os fatos alegados na inicial foram comprovados documentalmente, bem como há razoável chance de procedência do pedido, estando a plausibilidade do direito apoiada nas teses de que: a) o novo COE exige a intimação demolitória com prazo de até 30 dias para que o próprio infrator providencie a demolição, sendo que somente em caso de descumprimento poderá o Estado demolir; b) a intimação demolitória é nula por não obedecer a forma prescrita em lei; c) o ato praticado pelo DF LEGAL vai em desacordo com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da preservação do mínimos existencial, bem como afronta o direito à moradia. Afirma que o perigo da demora é evidente, uma vez que, caso não seja deferida a liminar, a autora ficará sem residência em plena pandemia global do coronavírus, além de trazer prejuízo de difícil reparação, haja vista que os porcos não terão lugar para ser alojados e não poderão ser soltos ao ar livre, podendo fugir do local, sendo necessário obstar a demolição do imóvel objeto da lide (casa da família, chiqueiro dos porcos e galpão da associação de moradores do local). Requer seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado se abstenha de demolir as benfeitorias já construídas e, ao final, seja dado provimento ao recurso. Sem preparo, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade justiça na origem. É o relatório. DECIDO. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação, bem como à possibilidade de a decisão acarretar lesão grave ou de difícil reparação. Em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, se vislumbra configurado o perigo de lesão grave ou de difícil reparação. Outrossim, deve-se salientar a existência de questionamento acerca do ato administrativo relacionado à ordem de demolição emanada pela Administração, a demandar cuidadosa análise por ocasião da instrução processual, principalmente em razão da falta de legibilidade da cópia do auto de intimação colacionado aos autos de origem pela autora, podendo o réu trazer aos presentes autos cópia legível de referido documento. Ademais, a demolição imediata do imóvel pode causar prejuízo irreparável à autora/agravante, caracterizando-se o perigo de dano reverso, de modo a impedir a concretização dos atos de demolição no presente momento do processo. Noutro giro, a decisão de suspensão da demolição se afigura plenamente reversível, podendo ser posteriormente modificada, sem maiores prejuízos ao réu/agravado. Destarte, considerando o curto trâmite do agravo, revela-se mais prudente se conceder o efeito suspensivo, a fim de que a questão seja apreciada após o contraditório. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer demolição no imóvel indicado na inicial, em razão do auto de intimação demolitória no D060346-OEU, de 25/08/2020, até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora